Tribunal: TJDFT
Processo: 0722816-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NOVA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O fato de ter sido proferida nova decisão pelo juízo de origem reapreciando a questão submetida em Agravo de Instrumento acarreta a perda do interesse recursal.
3. Recurso conhecido e provido. Agravo de instrumento declarado prejudicado.